Tribunal: TJSP
Processo: 2188149-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO - Pagamento de precatório - Extinção do processo pela satisfação do crédito - Precatório expedido antes de 25/03/2015 - Correção monetária – Pretensão dos exequentes de fazer incidir o IPCA-E para todo o período – EC 99/17, que alterou a redação do art. 101 do ADCT, que não altera o entendimento firmado nas ADIS 4357 e 4425 – Decisão confirmada – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO - Pagamento de precatório - Extinção do processo pela satisfação do crédito - Precatório expedido antes de 25/03/2015 - Correção monetária – Pretensão dos exequentes de fazer incidir o IPCA-E para todo o período – EC 99/17, que alterou a redação do art. 101 do ADCT, que não altera o entendimento firmado nas ADIS 4357 e 4425 – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.